Tribunal: TJSP
Processo: 2135995-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Alegada impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Indeferimento. Irresignação improcedente. Proteção prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF, art. 4o, II, da Lei 4.505/64 e no art. 833, VIII, do CPC. Hipótese em que nada foi apresentado para demonstrar que o imóvel em questão, conquanto caracterize

Ementa:
Agravo de instrumento. Cédula de crédito bancário. Ação de execução por título extrajudicial. Alegada impenhorabilidade de pequena propriedade rural. Indeferimento. Irresignação improcedente. Proteção prevista nos arts. 5o, XXVI, da CF, art. 4o, II, da Lei 4.505/64 e no art. 833, VIII, do CPC. Hipótese em que nada foi apresentado para demonstrar que o imóvel em questão, conquanto caracterize pequena propriedade rural, é "trabalhado" pelo proprietário e respectivos familiares e, pois, que se encaixa na proteção legal, consoante expressamente exigido pelos citados dispositivos. Ônus que tocava aos executados. Ainda em desfavor do pleito, pesa a circunstância de a arguição ter sido deduzida mais de dois anos após a realização da constrição. Bem rejeitado o pedido de desconstituição da penhora.

Negaram provimento ao agravo.